Tribunal: TJMT
Processo: 1004761-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004761-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO - CPF: 034.372.761-74 (AGRAVANTE), LANNA THAISSA DE SOUZA AMORIM - CPF: 704.083.751-08 (ADVOGADO), SAMELLA VICTORIA MONTEIRO SANTANA - CPF: 050.631.921-06 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. IMPEDIMENTO ADICIONAL. DECRETO COM CONDIÇÕES VINCULANTES. DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, em relação à pena imposta na ação penal n.o 5209360-78.2024.8.09.0079, referente ao delito de furto qualificado (art. 155, §4o, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o agravante fazia jus ao indulto natalino, diante do cumprimento parcial da pena e da natureza do delito; (ii) se a ausência de início da execução da pena pelo crime de furto impede a concessão do benefício; e (iii) se a prática de falta grave impede, por si só, a concessão da benesse, nos termos do Decreto n.o 12.338/2024.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 condiciona expressamente a concessão do indulto natalino ao cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente o início da execução da pena e a ausência de falta grave nos 12 meses anteriores ao dia 25/12/2024.

4.

No caso, até a data limite fixada pelo decreto, o reeducando não havia iniciado o cumprimento da pena relativa ao crime de furto, restando ausente o requisito objetivo indispensável à concessão do benefício.

5.

Ainda que preenchido tal requisito, verifica-se que o agravante teve reconhecida a prática de falta grave e foi regredido ao regime fechado em 17/06/2024, situação que, nos termos do art. 6o do Decreto, impede o reconhecimento do indulto.

6.

A concessão do indulto é ato discricionário do Presidente da República, com hipóteses taxativamente previstas no respectivo decreto regulamentador, não podendo o Poder Judiciário afastar suas exigências.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o preenchimento dos critérios legais e regulamentares é pressuposto inafastável para a concessão do indulto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"
1.

O indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 exige o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos expressamente previstos, incluindo o início da execução da pena até 25/12/2024 e a inexistência de falta grave cometida nos 12 meses anteriores à data fixada.
2.

A ausência de cumprimento de qualquer fração da pena, bem como a prática de falta disciplinar grave, impede o reconhecimento da benesse.
3.

A concessão do indulto é ato vinculado às condições previstas em decreto presidencial, não cabendo ao Poder Judiciário suprimi-las ou flexibilizá-las."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 76; CPP, art. 5o; Lei n.o 7.210/84 (LEP), art. 126; Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, arts. 1o, 5o, 6o e 9o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 958.636/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN 19/2/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0014898-96.2018.811.0004, por meio da qual
indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino

formulado com fulcro no
Decreto Presidencial n.o
12.338/2024
.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 269300799 - Pág. 323, a i. Defesa almeja a reforma do r.
decisum
agravado para que o reeducando seja beneficiado com o
indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o
12.338/2024
, com a consequente
extinção de sua punibilidade
em relação à condenação pelo crime do art. 155, §4o, do Código Penal, proveniente da ação penal n.o 5209360-78.2024.8.09.0079; ao argumento de que o delito patrimonial não fora perpetrado mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, demais disso, até 25/12/2024, o reeducando já havia adimplido mais de 2/3 (dois terços) da sanção imposta em decorrência do delito de tráfico de drogas, tido como impeditivo à concessão do benefício – atendendo, portanto, à exigência prevista no art. 7o, parágrafo único, do decreto de Regência.

Em contrarrazões disponíveis no
ID 269300799 – Págs. 351/353
, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no
ID 269300799 – Pág. 357.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 270440360, recomendou o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que o agravante
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO
responde ao Processo Executivo de Pena n.o 0014898-96.2018.811.0004
, em trâmite no d. Juízo da
1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT
, no bojo do qual
cumpre atualmente, em regime
semiaberto
, a reprimenda unificada de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, decorrente das condenações definitivas proferidas nas ações penais abaixo listadas:

1.

Ação penal n.o 0011642-53.2015.811.0004 (Barra do Garças/MT), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,

à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 30/10/2017;

2.

Ação penal n.o 5209360-78.2024.8.09.0079 (Montes Claros de Goiás/GO), em que condenado pelos crimes do
art. 155, §4o, do Código Penal
,

à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, com trânsito em julgado em 07/08/2024.

Especificamente em relação à insurgência recursal, verifico que o penitente requereu na instância singela o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024

e a consequente extinção de sua punibilidade em relação à condenação pelo crime do
art. 155, §4o, do Código Penal
, proveniente da ação penal
n.o
5209360-78.2024.8.09.0079; o que foi indeferido pelo MM. Juízo singular, sob os seguintes fundamentos:

“Defiro a inclusão das remições pendentes de cômputo.
Quanto ao pleito de indulto, considerando o disposto no art. 76 do Código Penal, as penas mais graves devem ser cumpridas com prioridade em relação às mais leves.

Consultando-se a linha do tempo detalhada, verifica-se que, em 25/12/2024, ainda não havia sido iniciado o cumprimento da pena relativa ao crime de furto. Assim, tendo em vista que não foi atendido o requisito objetivo no tocante ao delito de furto e que, quanto ao crime de tráfico, incide a vedação prevista no art. 1.o, inciso I, do Decreto n.o 12.338/2024, INDEFIRO o pedido da defesa.”
(ID 269300799 – Pág. 269).

Em face de tal decisão, a i. defesa formulou pedido de reconsideração (ID 269300799 – Págs. 283/287); o qual, contudo, foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“A defesa postula a reconsideração do pleito de indulto da guia do delito de furto.

O MPE opinou contrário.

Vieram os autos conclusos.

Em consulta a linha do tempo detalhada, verifica-se que em 25/12/2024 havia o percentual de 0% de cumprimento em relação a guia de furto (art. 76 do CP), razão pela qual independente do cumprimento de pena superior a 2/3 do delito impeditivo, incabível o indulto quanto ao furto.

Com essas considerações, indefiro o pleito defensivo.

Cumpra-se.”
(ID 269300799 – Pág. 295).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, almejando a reforma da decisão objurgada, nos termos já relatados.

Todavia, analisando detidamente os autos, verifico que
agiu com acerto o d. magistrado
a quo
,

Especificamente no que concerne ao Decreto n.o 12.338/2024, editado no ano passado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há previsão expressa de concessão do indulto natalino para brasileiros e migrantes condenados a penas privativas de liberdade, cujas hipóteses estão especificadas no
art. 9o
do aludido normativo, ressalvadas as exceções do art. 1o.

Além disso, para que o indivíduo apenado seja agraciado com a benesse, o art. 5o do Decreto de Regência dispõe que
“Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar, prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984."

Outrossim, o art. 6o preceitua que
“A declaração do indulto e da comutação de pena prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção reconhecida pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave prevista na
Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, especificamente em relação ao delito patrimonial objeto da ação penal
n.o 5209360-78.2024.8.09.0079
, o d. magistrado
a quo
ressaltou que,
até o dia 25/12/2024
, o agravante
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO

sequer havia iniciado o cumprimento da reprimenda que lhe fora imposta
– ou seja, não havia adimplido o requisito objetivo para concessão da benesse.

E, como é cediço, nos termos do art. 84, inc. XII, da Constituição Federal, o indulto natalino constitui instituto jurídico de competência privativa do Presidente da República, efetivado por meio de Decreto e que tem como finalidade extinguir o efeito executório de determinada condenação imposta a um indivíduo.

Por se tratar de uma função atípica do Chefe do Poder Executivo, é dele a competência para definir as hipóteses e requisitos para concessão da benesse, não cabendo ao Poder Judiciário a inobservância de tais exigências legais, sob pena de intervenção indevida em ato do Presidente da República.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“[...] A concessão de indulto ou comutação da pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no respectivo Decreto Presidencial.”
(AgRg no HC n. 958.636/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025).

Desse modo, não tendo o reeducando cumprido qualquer fração da pena relativa ao referido delito, torna-se inviável a concessão do indulto presidencial nesse ponto, ante a falta de preenchimento do requisito objetivo exigido pelo Decreto no 12.338/2024.

Demais disso, não se descura que no ano de 2024, o agravante incorreu em nova prática delitiva, tendo sido regredido ao regime prisional fechado na data de 17/06/2024 (mov. 140.1). Assim, ainda que tivesse iniciado o cumprimento da pena pelo crime de furto, a benesse do indulto estaria obstada em virtude da falta grave por ele praticada, nos exatos termos do art. 6o do Decreto de Regência.

Diante de todo o exposto, revelando-se legítimo o indeferimento do pedido de concessão do indulto natalino de que trata o Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, é imperativo o desprovimento do presente recurso de agravo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO
, permanecendo incólume a r. decisão que lhe indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0014898-96.2018.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025